Tribunal: TJDFT
Processo: 0734857-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734857-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDSON CABRAL DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo réu BANCO DO BRASIL S.A. em face da decisão de ID 137362918 (processo n° 0705804-64.2022.8.07.0001) que, nos autos da liquidação provisória de sentença movida por EDSON CABRAL DA SILVA contra o ora agravante, considerando o manifesto desinteresse da União na demanda, determinou a sua exclusão do polo passivo e prosseguimento do andamento processual. Em suas razões recursais, o agravante informa que a demanda tem por objeto liquidar, por arbitramento, a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública 94.008514-1, com o índice de correção monetária, aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, a partir do índice BTN, no percentual de 41,28%. Aduz, em suma, que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a supracitada Ação Civil Pública, reconheceu a solidariedade entre o Banco do Brasil, o BACEN e a União no pagamento dos valores apurados nas liquidações dos julgados, razão pela qual deve haver o chamamento aos autos da União e do Bacen, com a consequente remessa do feito à Justiça Federal. Sustenta, também, que a Medida Provisória n. 2.196/01 reconhece que nas operações originárias de crédito rural cedidas à União ela passa a ser exclusivamente responsável pelo pagamento das diferenças apuradas, havendo ilegimitidade passiva do Banco do Brasil S/A e não subsistindo a solidariedade passiva determinada pelo acórdão n. 1.319.232/DF. Afirma ser necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar futuros entraves e constrição por juízo incompetente. Ao final, postula pelo provimento do recurso para “que seja revogada a decisão agravada, determinando a remessa do feito para a Justiça Federal, tendo em vista a legitimidade passiva da União. Preparo regular IDs 40351566 e 40351567. É o relatório. DECIDO. Em relação à antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem o perigo de dano grave e de difícil reparação. Como se pode observar, a matéria de fundo a ser dirimida neste agravo consiste em verificar se é possível a inclusão da União no polo passivo da liquidação de sentença em que foi reconhecida a solidariedade passiva. Diante disso, prosseguir-se com o feito originário resultará na prática de atos inócuos e passíveis de serem refeitos, sendo certo que a prática de atos desnecessários no processo acarreta prejuízos não só às partes litigantes como ao Poder Judiciário. Destarte, considerando o curto trâmite do agravo de instrumento, revela-se mais prudente sobrestar a tramitação do feito principal até julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Ao agravado para ofertar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora